Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Se a vítima reconhece sem sombras de dúvida o autor do roubo, o qual foi encontrado logo após a prática do crime na posse do bem subtraído e com a arma branca utilizada, não há que se falar em absolvição por falta de provas, sobretudo quando o acusado confessa a prática do delito em juízo.
3. Apelação conhecida e não provida